Tribunal: TJDFT
Processo: 0744330-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. VÍDEOS E PUBLICAÇÕES POSTADAS POR DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. APLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO. TEOR POLÍTICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento proposta por Partido Político em que figura como causa de pedir críticas aduzidas por Deputado Federal, publicadas em seu perfil pessoal em rede social do Youtube, tidas pelo autor da ação com conteúdo falso e difamatório.
2. O juiz não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (Tema 339/STF). Preliminar rejeitada.
3. O colendo Supremo Tribunal Federal tem adotado uma interpretação extensiva da tutela jurídica constitucional da garantia fundamental à liberdade de expressão. Precedentes. Embora indesejáveis, as ofensas proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição Federal, não são passíveis de reprimenda judicial, pois a imunidade parlamentar material se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.
4. O afastamento da imunidade material prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal só se mostra cabível quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida, ou quando as ofensas proferidas exorbitem manifestamente os limites da crítica política. Precedentes do colendo STF.
5. No caso concreto, o réu é parlamentar federal, membro em exercício da Câmara dos Deputados e suas manifestações guardam conexão com o desempenho da função legislativa, proferidas em razão desta, e não exorbitam os limites da crítica política, não havendo que se falar em responsabilidade civil.
6.Apelação conhecida e não provida.